Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-28.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UBER. MOTORISTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. DESCADASTRAMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Não caracteriza dano moral indenizável a rescisão unilateral de contrato de parceria em razão de violação às diretrizes da plataforma de aplicativo de transporte.

2. Negou-se provimento ao apelo.